Tribunal: TJDFT
Processo: 0710336-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Processo : 0710336-21.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo tirado da r. decisão[1] que, em ação anulatória de débito c/c reparação por dano moral, deferiu o pedido de suspensão das restrições ao crédito junto aos órgãos cadastrais, as quais dizem respeito às dívidas inscritas em nome do autor, aqui agravado, por iniciativa do Hospital Santa Helena, nos valores de R$ 6.701,05 e R$ 89.096,94, e vencimentos em 07/07/2017 e 29/07/2017. Em suas razoes, o agravante alega que o serviço médico-hospitalar foi prestado, sendo de responsabilidade do paciente o adimplemento contratual. Defende que, no caso, inexiste cobrança abusiva, bem como afirma a legalidade na inscrição do nome do agravado em cadastros de inadimplentes, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda e ao art. 4°, da Lei de Introdução às Normas, e art. 140, do CPC. Requer a concessão de efeitos suspensivo ao presente recurso e, ao final, confirmação da medida liminar. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não se trata, no entanto, de suspensão da eficácia da decisão, pois a sua suspensão da decisão que deferiu a retirada do nome do agravado nos cadastros de restrição ao crédito não implica automática desconstituição do ato determinado judicialmente, o qual, a propósito, já fora realizado[2], vez que não autoriza a reinclusão pretendida. De outro lado, a tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, o Juízo de origem deferiu o pedido do autor, fundamentando que, a princípio, as dívidas inscritas pelo Hospital Santa Helena “são bastante discutíveis. Inclusive, pelo o que relata o autor, não foram até hoje cobradas judicialmente, o que pode ter provocado já até a prescrição das mesmas, vez que datam de 2017”. Ressaltou ainda que a suspensão das restrições cadastrais derivadas das dívidas em questão é devida com fito de não prejudicar o direito do consumidor à obtenção do seu imóvel no programa Minha Casa, Minha Vida[3]. Nesse cenário, salientou o Juízo a quo que apenas “comprovada a idoneidade das dívidas (e a não prescrição), [as restrições] poderão ser facilmente reativadas, sem maior prejuízo ao Hospital requerido”[4]. Daí que, numa análise própria do momento processual, não é evidente sequer o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento colegiado, não servindo a mera alegação do agravante quanto à regularidade dos procedimentos hospitalares prestados, vis-à-vis a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 83502758 do processo originário n. 0741178-15.2020.8.07.0001. [2] Id. 83695984, no processo de origem. [3] Id. 80073430, no processo de origem. [4] Id. 83502758, no processo de origem.